Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727442-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA, LUCIENE BORGES DE SOUZA, MAURO MARQUES DOS SANTOS, JUAN JOSE CRUZ ZELAYA, RAIMUNDA JORGIANE BEZERRA DE MATOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, WELINGTON OLIVEIRA BATISTA, EVERTON ALVES DE ANDRADE, LINDAURA MEDRADO DOS SANTOS, DOUGLAS ELIAS DE OLIVEIRA, MATEUS DA CONCEICAO BARBOSA, LINDALVA MEDRADO DOS SANTOS SILVA, VALQUIRIA LUZIA DE SOUZA QUEIROZ, JACKSON PEREIRA DE PAIVA, NEUSA MARIA RODRIGUES, MARIA NAZARE ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO CHAVES DOS SANTOS, LUCILIA FERREIRA SANTOS, EDUARDO PAES DOS SANTOS, FABIANE MOREIRA DOS SANTOS, MICHAEL CHELTON CARDOSO DIAS, GRACIELA SANTANA DA SILVA, JARBAS ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, TIAGO ALVES DOS SANTOS, MARIA VERONICA ALVES DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA DE SOUSA, ANDRESSA DE KASSIA DA SILVA GABRIEL, FERNANDA LIMA DA PAIXAO, RAIMUNDO SAVIO ARAUJO SILVA, ALESSANDRO DIAS DE SOUZA, DONIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA, JOSE ROBERTO DA COSTA MARCENO, JUNIO OLIVEIRA DO PARAISO, VINICIUS PEREIRA CARDOSO, JOAO CARLOS DE SOUZA CORREIA AGRAVADO: GAUCHITA AYRES TEIXEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se a agravo em que se pretende a modificação da decisão proferida a pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a liminar, nos autos da ação de reintegração de posse. Narra o agravante quanto aos fatos que balizam a lide: "Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, em que a Agravada afirma ser possuidora/proprietária de 38,893 hectares de área integrante da Fazenda Mestre D’Armas, localizada em Planaltina-DF, descrita na matrícula no 11.109, no 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Destaca-se na peça vestibular que o imóvel é objeto do inventário extrajudicial de Roberto Abdala, todavia não apresenta competente averbação na referida matricula. Nem mesmo anexa a suposta declaração de união estável conforme faz constar em certidão de inventário extrajudicial. A decisão impugnada foi lançada nos seguintes termos pela Meritissima Juíza: (...) Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO de posse ajuizada por Gauchita Ayres Teixeira em desfavor de invasores de qualificação desconhecida. Narra a inicial que o Condomínio Marisol está instalado na matrícula no 11.109 do 8o Ofício de Registro de Imóveis, sendo objeto de regularização no processo administrativo 390.000.048/2010-SEDUH; que o local tem aproximadamente 250 lotes, sendo 60% dos lotes ocupados por moradores antigos na área. Sustenta que o imóvel é objeto de inventário extrajudicial de Roberto Abdala, lavrado em 11/03/2021, que atribuiu à autora a adjudicação do bem por escritura pública. Alega que os lotes desocupados tem sido ocupados por invasores desconhecidos e pede a reintegração de posse da área. Decisão de emenda em id 100373459.A autora informou em Id 100819050 que os invasores estão construindo cercas e barracos, fazendo reuniões no local. Informa que um advogado está insuflando as invasões. Junta várias fotografias da área. Eis a síntese relevante. Decido. Inicialmente destaco ser desnecessária a designação de audiência de justificação. Numa cognição sumária vejo documentos nos autos autorizam a liminar possessória, senão vejamos. Verifico em id 100359624 que o falecido Roberto Abdala era companheiro da autora, não tendo deixado herdeiros. O registro do imóvel de Id 100359618 comprova a propriedade de Roberto Abdala. As fotografias juntadas aos autos demonstram que o local onde os invasores se reúnem é desocupado, o que comprova a tese da autora de que a área está sendo invadida. Neste momento inicial não é possível afirmar que a ocupação tem natureza coletiva, tendo em vista que há pessoas armadas no local, o que impede a autora de qualificar e identificar corretamente os lotes objetos de esbulho. É certo que os vídeos de Id 100367073 mostram que pessoas armadas estão no local e os moradores tentam repreendê-las. A Polícia Militar foi acionada e compareceu na área confirmando o esbulho. Pelas imagens resta claro que a área não é ocupada e ao que parece os invasores tentam de estabelecer no local. A autora narra que não se opõe às ocupações antigas dos lotes, onde há moradores que esperam pelo processo de regularização fundiária. A autora apenas se insurge contra a ocupação atual. Nas fotografias de Id 100819079 é possível visualizar um homem de gravata e algumas pessoas ao seu redor, em uma área descampada, corroborando a tese da autora de que um advogado estaria organizando a invasão. Em que pese a autora não ter conseguido qualificar os invasores, entendo o fato como justificado. Entendo que a situação tornou-se perigosa, pois há relatos de pessoas armadas, o que dificulta o acesso da autora ao local. Por fim, registro que a área é extensa, sem delimitação precisa, devendo a autora adotar meios para garantir a sua posse. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para reintegrar a autora na posse dos lotes desocupados do Condomínio Marisol descrito na inicial, devendo a autora apontar ao Oficial de Justiça a localização exata das ocupações recentes. O oficial de justiça deverá qualificar e citar os invasores. Concedo a presente decisão força de mandado de reintegração de posse, sendo vedada inovações no imóvel por quaisquer das partes, estando a parte autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. Desde já requisito o auxílio da força policial, conferindo a esta decisão força de ofício. Determino o cumprimento da liminar com urgência, durante o plantão, para evitar que a situação se agrave pela presença de invasores armados na área. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito (grifos nossos) DECIDO Sem razão os agravantes. O presente agravo não traz elementos que indiquem a efetiva ocupação física da área em litígio, nem tampouco a existência de residências ou moradias fixadas no local. Não há a delimitação precisa da área o que por si só inviabiliza ou dificulta o provimento pretendido. Cito precedente: APELAÇÃO CÍVEL 0008812-88.2016.8.07.0005 APELANTE(S) CELMA ALVES DE OLIVEIRA APELADO(S) ADILSON RESENDE DE LIMA e WILSON MACHADO IRINEU Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1179938 EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. ÁREA CONFLITUOSA. DELIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui condição sine qua non à concessão da tutela possessória, a teor do quanto disposto no art. 561 do vigente Código de Processo Civil, a comprovação quanto à efetiva posse pelo demandante da área reivindicada; 2. Hipótese em que a autora não comprovou satisfatoriamente sua posse sobre a área supostamente esbulhada, vez que o lote por ela ocupado não possui as dimensões consignadas na petição inicial; 3. Sendo a prova dos autos insuficiente para respaldar a pretensão da demandante, mantém-se a sentença que julgou improcedente a reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e improvido. Por outro lado, há documentos de comprovação da propriedade do falecido e posse da autora, ora agravada, como bem observou a Douta Juíza em sua decisão, corretamente fundamentada. Vale ressaltar que o deferimento de liminares em possessória, quando não provada devidamente a posse nos termos da lei civil, por vezes, potencializa a ação de grileiros. Embora, não se possa afirmar ou presumir que tal fato ocorre no caso em exame, certo é que toda cautela é necessária. A hipótese deverá ser objeto de melhor aprofundamento quando da instrução no Douto Juízo da Vara Cìvel de Planaltina, que com base nas provas produzidas, poderá dar solução correta ao litígio Ausente a plausividade do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Vista a agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de agosto de 2021